Tribunal: TJMT
Processo: 1039019-16.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039019-16.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Acidente Aéreo, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NEIDE DA SILVA PORTO registrado(a) civilmente como NEIDE DA SILVA PORTO - CPF: 782.509.781-53 (APELANTE), BRUNO MARTINS DUARTE ORTIZ - CPF: 008.835.911-54 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

NEIDE DA SILVA PORTO

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO
PESSOAL
COM SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO VIA AUTOATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO DO SEGURO COM CONSENTIMENTO EXPRESSO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro prestamista incluído em contrato de empréstimo consignado firmado com instituição bancária, sob a alegação de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prática abusiva de venda casada na contratação do seguro prestamista vinculado ao empréstimo; (
ii
) analisar se a revelia e a inversão do ônus da prova justificam a procedência dos pedidos; (
iii
) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do seguro prestamista ocorreu de forma expressa, via autoatendimento eletrônico, mediante inserção de senha pessoal pela consumidora, inexistindo prova de imposição ou ausência de opção de contratação sem seguro.

A alegação de venda casada não se sustenta diante da existência de alternativa de contratação sem seguro e da manifestação clara e inequívoca de adesão ao produto financeiro.

A revelia do réu e a inversão do ônus da prova não eximem a autora da apresentação de indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito, o que não se verificou nos autos.

A simples alegação de desconhecimento da contratação não é suficiente para afastar a validade do contrato regularmente formalizado.

Não reconhecida a abusividade contratual ou a cobrança indevida, é inviável a repetição do indébito, seja de forma simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de seguro prestamista em operação de crédito via autoatendimento bancário não caracteriza venda casada quando realizada mediante aceitação expressa e inequívoca do consumidor.

A revelia e a inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensam o autor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança das alegações.

A ausência de prova da abusividade contratual ou de cobrança indevida impede a restituição dos valores pagos, seja na forma simples ou em dobro.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, 39, I e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 98, § 3º, 355, I e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297, Súmula 479;

TJMT, 1000642-27.2024.8.11.0100, 1028371-45.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NEIDE DA SILVA PORTO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito ajuizada em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida assim dispôs:

Vistos, etc.

NEIDE DA SILVA PORTO, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presenteAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO contraAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.Postulou incialmente pela concessão da gratuidade de justiça.Alegou que contratou diversos empréstimos com vários bancos, dentre eles o requerido, e que devido a esses empréstimos, sua renda líquida mensal foi reduzida significativamente.Afirmou que solicitou cópias de seus contratos para verificar eventuais cobranças irregulares e, ao analisá-los, constatou que em um dos empréstimos firmados com o réu foi incluído um seguro no valor de R$ 5.962,78, que alega nunca ter solicitado.

Sustentou que houve venda casada, caracterizando má-fé da instituição financeira requerida, razão pela qual pleiteia a revisão do contrato e a devolução dos valores pagos indevidamente.

O benefício da justiça gratuita, que foi indeferido em primeiro grau, mas concedido em grau recursal, conforme decisão de Id nº195253914.

Devidamente citado (id nº 196057672), o banco requerido não apresentou contestação, conforme certidão de id nº 193259678.

A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, com base na revelia do requerido (id nº 199578308).

Vieram-me conclusos os autos para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

De início, verifico que, embora devidamente citado, o requerido não apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual
DECRETO SUA REVELIA
.

Entretanto, conforme preconiza o art. 345 do CPC, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor não é absoluta, devendo ser analisada em conjunto com as demais provas constantes dos autos, sobretudo quando se trata de direitos disponíveis.

I – DO MÉRITO

Analisando a demanda, tenho
que versa
sobre pedido de revisão contratual com repetição de indébito, sob o fundamento de venda casada de seguro prestamista em contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Quanto ao contrato questionado, extrai-se dos autos que se trata da cédula nº 00333588320000158240, no valor total de R$ 65.145,26, com a inclusão de seguro no valor de R$ 5.962,78, senão vejamos – id nº 192062263 – pág. 01 a 02:

E mais:

A autora sustenta que tal seguro foi imposto como condição para a contratação do empréstimo, configurando venda casada.

No entanto, analisando o comprovante de contratação de id nº 192062263, verifico que o seguro contratado - denominado "Seguro CP Premiado com Desemprego" - consta expressamente no documento assinado pela autora, com descrição clara e destaque próprio no instrumento contratual.

O Seguro prestamista tem como objetivo garantir o pagamento de prestações ou do saldo devedor de empréstimos e financiamentos, caso um dos eventos previstos na apólice do seguro (contrato) aconteçam com quem contratou.

Ademais, quanto ao Seguro Prestamista ou seguro do empréstimo consignado é um dispositivo criado para garantir o pagamento total ou parcial de uma dívida, caso ocorra algumas situações inesperadas que impossibilitem o pagamento pelo contratante”, qual é utilizado em casos de Morte, Invalidez temporária ou permanente, desemprego e/ou perda de renda, entre outros.

O referido seguro comumente é associado à aquisição de um bem, financiamento ou arrendamento mercantil, sendo que sua adesão não é obrigatória, todavia, quando contratado, valerá durante a vigência do contrato financiado. Além do mais, nesta espécie de contrato, tais avenças estão expressas, constando, ainda, o valor, impossibilitando alteração.

E, no caso em análise, a mera presunção decorrente da revelia não é suficiente para comprovar que houve imposição do seguro como condição para o empréstimo.

Pelo contrário, o documento apresentado pela própria autora demonstra que ela teve ciência da contratação do seguro, uma vez que o valor correspondente ao prêmio está destacado no comprovante, assim como as demais condições do contrato.

Ressalte-se que a autora não apresentou qualquer prova concreta de que foi compelida a contratar o seguro, ou que sua contratação tenha sido imposta como condição para a concessão do empréstimo.

Além disso, o contrato juntado aos autos demonstra que a operação foi contratada de forma transparente, contendo todas as informações relevantes, inclusive o
valor do seguro, que representava parte do custo efetivo total da operação.

Importante destacar que os contratos bancários gozam de presunção de legalidade e validade, e sua revisão somente se justifica quando demonstrada cabalmente a abusividade das cláusulas pactuadas, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, não havendo prova de que a contratação do seguro foi imposta como condição para a concessão do empréstimo, ou que tenha havido vício de consentimento, não há que se falar em venda casada ou em revisão do contrato nesse ponto.

Quanto ao pedido de repetição de indébito em dobro, previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que não ficou demonstrada a ilegalidade da cobrança, tampouco se verifica má-fé da instituição financeira, não há valores a serem restituídos.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos,
Julgo
sem Resolução de Mérito a presenteAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOe
NÃO

ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487, I c/c mantendo-se o contrato como avençado.

DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 309441932), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Venda casada de seguro prestamista (Tema Repetitivo n° 972 do STJ)

2. Inversão do ônus da prova e revelia da instituição financeira

3. Repetição de indébito em dobro

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a prática abusiva na venda casada do seguro embutido no contrato objeto da ação, nos termos do art. 39, I, do CDC, e condenando a requerida na restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro, no montante total de R$ 11.925,56 (onze mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Recurso tempestivo (ID. 309441934) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 311335370).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme se depreende dos autos.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

NEIDE DA SILVA PORTO

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação interposto por NEIDE DA SILVA PORTO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito ajuizada em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Apelante, em suma, defende que houve venda casada de seguro prestamista no contrato de empréstimo firmado com o banco réu, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema Repetitivo nº 972 do STJ.

Sustenta que, em razão da revelia do banco réu, caberia a este comprovar que respeitou a facultatividade do consumidor quanto à contratação do seguro, o que não ocorreu.

Argumenta que a sentença
se equivocou
ao exigir que a consumidora comprovasse que foi obrigada a contratar o seguro, quando tal prova seria impossível de ser produzida pelo consumidor.

Por fim, requer a restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo banco apelado, mantendo-se a situação de revelia já decretada em primeiro grau.

Passo à análise das teses recursais.

1. Venda casada de seguro prestamista (Tema Repetitivo n° 972 do STJ)

A apelante sustenta que houve venda casada de seguro prestamista no contrato de empréstimo firmado com o banco réu, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema Repetitivo nº 972 do STJ.

I
nicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII.

Compulsando os autos
, verifica-se que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

No caso, a
parte Autora/Apelante alega que a contratação do seguro prestamista foi imposta no contrato de empréstimo consignado sem seu consentimento, de forma onerosa e sem transparência, caracterizando venda casada.

Para que se configure a venda casada, o fornecedor do produto ou do serviço busca atrelar um serviço a outro, ou um produto a outro, ou ainda um produto a um serviço, já tendo decidido o STJ que o art. 39, I, do CDC proíbe a venda casada, considerada pela prática abusiva de condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.

Contudo, da análise das provas colhidas nos autos, verifica-se que não há como afirmar que tenha ocorrido a conduta nominada de “venda casada”, uma vez que a parte Autora aderiu
ao Crédito Pessoal Eletrônico com Proteção (ID.
309441911
)

Nessa trilha, convém registrar que a peculiaridade da contratação do empréstimo ter sido realizada via terminal de
auto-atendimento
não tem o condão de desqualificar a contratação do seguro, uma vez que, tendo optado por efetuar a contratação dessa forma, e não junto ao atendimento personalizado com seu gerente de conta, não há como chegar-se à conclusão de que houvera imposição para a contratação do seguro prestamista como condição para a disponibilização do crédito.

Assim como, não se pode alegar induzimento a erro.

Neste
tipo de operação não há imposição automática de qualquer serviço adicional ao crédito, sendo facultada ao cliente a opção de contratar o empréstimo com ou sem seguro.

A contratação do seguro ocorre mediante aceitação expressa do consumidor que, após a análise dos termos contratuais, confirma sua adesão por meio de suas credenciais pessoais, como senha ou biometria, o que confere validade ao ato negocial.

Dessa forma, não se presume a compulsoriedade da adesão ao seguro pela parte Apelada, uma vez que o sistema de contratação eletrônica exige o consentimento inequívoco do consumidor em cada etapa do processo.

A alegação da Apelada de que não houve alternativa à contratação do seguro é insubsistente, considerando o mecanismo de formalização do contrato
e
porque, a instituição financeira, ao oferecer o crédito, disponibiliza, reitera-se, a opção de financiamento com e sem seguro, cabendo exclusivamente ao cliente a escolha.

Registo, ainda, que a menção ao valor do seguro no contrato, por si só, não configura imposição, mas apenas reflete a opção da consumidora pela proteção financeira, cuja adesão foi finalizada com a utilização de sua senha pessoal.

Ademais, não se sustenta a alegação de ausência de informação clara e inequívoca ao segurado sobre as condições contratuais.

O modelo de contratação eletrônica, amplamente utilizado pelas instituições financeiras, pressupõe o acesso prévio do cliente às informações essenciais do contrato, incluindo a possibilidade de simulação da operação antes da formalização do vínculo.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO VIA AUTOATENDIMENTO. COBRANÇA DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito ajuizada por Maria Lúcia da Silva, declarou abusiva a cobrança de seguro vinculada a contrato de empréstimo e condenou o banco à devolução em dobro dos valores pagos pela consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve imposição indevida da contratação do seguro, caracterizando venda casada, ou se a adesão ao serviço foi realizada de forma voluntária e consciente pela consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato bancário firmado via autoatendimento digital exige consentimento expresso do consumidor para cada etapa da adesão, incluindo a contratação de seguros, sendo que a manifestação da vontade ocorre por meio de
senha pessoal ou biometria, garantindo sua validade jurídica. 4. A disponibilização de seguro prestamista como opção acessória ao contrato de crédito não configura, por si só, a prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC, especialmente quando há alternativa clara de contratação do empréstimo sem o seguro. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a legalidade da contratação de seguro em operações bancárias, desde que haja opção expressa do consumidor e inexistência de imposição compulsória. 6. A ausência de prova concreta de coação, induzimento ou ausência de informação clara e inequívoca sobre a contratação do seguro impede o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual e afasta a repetição do indébito. 7. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC não exime a parte autora da obrigação de apresentar indícios mínimos de verossimilhança de suas alegações, não sendo suficiente a mera negativa de ciência sobre a contratação do seguro. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A contratação de seguro prestamista em operação de crédito realizada via autoatendimento bancário não caracteriza venda casada quando há opção expressa do consumidor e inexistência de imposição compulsória. 2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não desobriga a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de sua alegação. (N.U 1000642-27.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INCIDÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DESPOVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição em dobro de valores pagos a título de seguro prestamista e indenização por danos morais, em contrato de empréstimo realizado com a parte ré, sob alegação de venda casada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação compulsória do seguro prestamista no âmbito de contrato de empréstimo consignado, caracterizando prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 297). 4. A contratação do seguro prestamista foi feita de forma autônoma, mediante aceite eletrônico por senha pessoal, não havendo demonstração de imposição compulsória. 5. A mera alegação de ignorância da contratação não se sustenta diante da existência de documentos comprobatórios assinados digitalmente, não havendo nulidade do contrato. 6. O uso de terminal de autoatendimento, com etapas que exigem confirmação expressa do consumidor, afasta a hipótese de vício de consentimento ou ausência de informação clara. 7. A autora não produziu prova mínima da prática de venda casada ou de ausência de alternativa contratual. 8. Não restando caracterizado o vício contratual, é inviável a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A contratação de seguro prestamista em operação de crédito via autoatendimento bancário não configura venda casada quando realizada mediante aceitação expressa e inequívoca do
consumidor.” “2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime a parte autora de demonstrar indícios mínimos da verossimilhança de suas alegações.” Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 39, I; CPC, art. 98, § 3º. (N.U 1028371-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

Logo, resta
ndo
devidamente comprovada a contratação e validação do serviço e ao aderir à proposta de contratação descrita acima
e considerando que
a Apelante deu ciência expressa quanto às condições da contratação, assim como a ciência quanto aos seus termos
, não há que se falar em venda casada.

2. Inversão do ônus da prova e revelia da instituição financeira

A apelante argumenta que, em razão da revelia do banco réu, caberia a este comprovar que respeitou a facultatividade do consumidor quanto à contratação do seguro, o que não ocorreu.

Embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), tal inversão não exime o autor do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A revelia do réu, por sua vez, não induz automaticamente ao acolhimento dos pedidos do autor, mas tão somente à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, que pode ser afastada pelas demais provas constantes dos autos.

No caso em tela, a própria documentação juntada pela autora (ID. 309441928) demonstra que o seguro contratado estava devidamente discriminado no contrato, com destaque específico para seu valor e denominação, o que afasta a presunção de veracidade quanto à alegação de venda casada.

Ademais, a inversão do ônus da prova não significa a atribuição ao réu do ônus de produzir prova negativa ou impossível, como seria a comprovação de que não houve imposição do seguro como condição para a concessão do crédito. Ao contrário, caberia à autora demonstrar minimamente que foi compelida a contratar o seguro, o que não ocorreu nos autos.

Assim, não havendo comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da autora, não há que se falar em inversão do ônus da prova ou em presunção de veracidade decorrente da revelia que justifique o acolhimento dos pedidos iniciais.

3. Repetição de indébito em dobro

A apelante requer a restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contudo, não tendo sido reconhecida a abusividade da cláusula contratual que previu a contratação do seguro, não há que se falar em cobrança indevida ou em restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro.

O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso dos autos, não se verificou cobrança indevida, uma vez que o seguro contratado estava devidamente discriminado no contrato, com destaque específico para seu valor e denominação, tendo sido livremente pactuado entre as partes.

Assim, não havendo cobrança indevida, não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025